Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-39.2018.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-39.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ SILVA DA SILVA - CPF: 378.280.371-04 (APELADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – VALOR PRINCIPAL ACRESCIDO DOS ENCARGOS CONTRATADOS DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 CC – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REGRA DO ARTIGO 85, 2o DO CPC – MANUTENÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

“Na espécie que se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, que a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira do inadimplemento até a data da distribuição do processo, a atualização monetária e os juros de mora após o ajuizamento da ação devem incidir a partir da citação, sob pena de duplicidade da cobrança”

(N.U 0001347-44.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra, infra
ou
ultra petita
, ou mesmo
reformatio in pejus
. Desse modo, deverão ser
contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.

Havendo condenação, os honorários devem incidir sobre esta, conforme disposto no artigo 85, § 2o do CPC, observando-se a ordem de preferência legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000556-39.2018.8.11.0012

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra sentença proferida pela MM. Juiz da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, que nos autos da ação de cobrança proposta em face de
JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão autoral
para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$19.738,53 (dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora, conforme pactuado, desde a data do inadimplemento. Além disso, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Irresignado, o apelante aponta que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, pois constituído em mora o devedor, bem como que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela contratada.

Dessa forma, requer a reforma da sentença no tocante aos juros de mora e à correção monetária, para a incidência em conformidade com o contrato entabulado entre as partes, qual seja, a partir do inadimplemento, bem como que seja aplicada a multa contratual no patamar de 2% (dois por cento), porque em consonância com a legislação vigente, e, por fim, que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa e não sobre o valor da condenação. (Id 67893490)

Contrarrazões ofertadas no Id 67893494.

Preparo recolhido no Id 67893491.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A presente ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA
, objetiva o recebimento do valor atualizado até o dia 31/08/2018, de R$19.738,53 (dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), originada pela Cédula Rural Hipotecária, operação n. 96/70024-6, na importância de R$7.033,29 (sete mil e trinta e três reais e vinte e nove centavos).

Após regular processamento do feito o Magistrado
julgou procedente a pretensão autoral
para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$19.738,53 (dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora, conforme pactuado, desde a data do inadimplemento.

Inconformado o banco-apelante, requer a reforma parcial da sentença no tocante aos juros de mora e à correção monetária, para a incidência em conformidade com o contrato entabulado entre as partes, qual seja, a partir do inadimplemento, bem como que seja aplicada a multa contratual no patamar de 2% (dois por cento), porque em consonância com a legislação vigente, e, por fim, que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa e não sobre o valor da condenação. (Id 67893490)

Pois bem. No caso em apreço, observa-se do demonstrativo de débito de Id 67893451, que a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Desse modo, o acolhimento desta pretensão, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa, passível, inclusive, de configurar litigância de má-fé.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idêntico, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – VALOR PRINCIPAL ACRESCIDO DOS ENCARGOS CONTRATADOS DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie que se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, que a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira do inadimplemento até a data da distribuição do processo, a atualização monetária e os juros de mora após o ajuizamento da ação devem incidir a partir da citação, sob pena de duplicidade da cobrança”
(N.U 0001347-44.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

“AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E

HIPOTECÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, a dívida cobrada já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência de juros em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Valor da condenação é o primeiro parâmetro fixado pela Lei Processual Civil para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual somente deve ser superado em caso de não haver condenação”
(N.U 1000422-12.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Contudo, na primeira instância foram estabelecidos os juros de mora desde a data do inadimplemento, e, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 405 do CC. Logo, nesse ponto cabe a retificação do
decisum.

Convém ressaltar, que os juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, podem ser alterado de ofício pelo Tribunal, sem que se possa falar em julgamento
extra, infra
ou
ultra petita
, ou mesmo em reformatio
in pejus

No que tange à multa moratória de 2% (dois por cento) carece de interesse recursal o banco-recorrente, porquanto a sentença impugnada não afastou a sua aplicação.

Registra-se que o Magistrado julgou totalmente procedentes os pedidos da demanda, em conformidade com o pleito inicial, bem assim de acordo com o valor do débito atualizado declinado pelo credor, em cuja planilha de cálculo consta a referida multa de 2% (dois por cento) (Id 67893451).

Logo, em que pese ser vedada a cumulação de encargos (Súmula 472/STJ), não houve recurso da parte contrária, portanto deve prevalecer o estipulado na sentença.

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, pugna o banco-apelante para que seja fixado com base no valor atualizado da causa.

Entretanto, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos

No caso dos autos, o apelado foi condenado ao pagamento do valor do débito descrito na petição inicial, acrescidos dos encargos fixados na sentença. Assim, esse deve ser montante balizador do arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, os honorários sucumbenciais só serão fixados sobre o valor da causa quando inexistir condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido.
”
(N.U 0005455-83.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021